Tribunal: TJMT
Processo: 0011904-16.2009.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0011904-16.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[WILSON ANTUNES - CPF: 746.355.229-20 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), NILDA LOPES DA SILVA - CPF: 444.729.941-00 (APELANTE), ODACIR ANTONIO COPETTI - CPF: 534.114.800-25 (APELADO), JUCIMAR ZILIOTTO - CPF: 721.983.030-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL - NÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

É certo que o artigo 485, inciso III, do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, sendo que neste caso a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do que prevê o § 1.o do art. 485 do citado Código.

Constitui error in procedendo a extinção do feito, por desídia da parte, se verificado que manifestou no prazo assinalado, requerendo a penhora on line dos ativos financeiros do executado.

Sentença anulada. Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Wilson Antunes e Nilda Lopes da Silva
, contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos
da A
ção de Execução por Título Executivo Judicial no 0011904-46.2009.8.11.0003 propostas em face de
Odacir Antônio Coppeti, que extinguiu
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, II e III, do CPC, por
inércia dos exequentes.

Inconformados, recorrem os autores, ora apelantes, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que diligenciaram por todos os meios para obter a satisfação do crédito, todavia não foram encontrados bens passiveis de penhora. Seguem narrando que o feito foi suspenso e arquivado, e que decorridos longo período solicitaram a penhora
on line
das contas do apelado.

Dizem que não abandonaram o processo e que sempre foram diligentes em dar o impulso necessário quando intimados pelo Juízo
a quo
, não havendo que se falar em abandono da causa.

Pedem, assim, pela reforma integral da sentença, para que seja dado o regular prosseguimento com a realização da penhora
on line
.

Decorreu o prazo sem contrarrazões pelo apelado (Id n. 126037657 – fl. 27)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença manejado nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Transito, que condenou Odacir Antônio Coppeti, ora apelado, ao ressarcimento dos danos materiais e morais pela morte do filho dos autores, ora apelantes.

Consta que após o desarquivamento do processo, quando decorrido prazo de suspensão do processo, a parte foi intimada para promover o regular andamento, oportunidade em que requereu a pesquisa por meio do sistema Sisbajud, a fim de localizar ativos financeiros em nome do executado. Em seguida, o juiz singular extinguiu o feito, com amparo no art. 485, II e III, do CPC c/c o Provimento 84/2014-CGJ, fundamentado na inércia da parte exequente.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os exequentes, ora apelantes.

Insurgem-se sustentando a incorreção da sentença, ao argumento de que procederam aos andamentos necessários ao regular processamento do processo.

O inconformismo prospera, porquanto, vê-se dos autos que em 27.08.21, os exequentes foram intimados para promover o andamento do feito (Id n. 126037657 – fl. 5), seguindo manifestação da parte exequente em 08.09.21 requerendo a nova tentativa de penhora
on line
das contas do executado, porque decorrido 6(seis) anos da ultima tentativa.

Assim é que, diante desse cenário, caberia ao togado
a quo
, dar prosseguimento ao feito, seja para deferir ou indeferir o pedido, ou até mesmo intimar a parte para manifestar acerca de eventual prescrição intercorrente, todavia, extinguiu o feito por inércia da parte autora, o que se afigura indevido, e, por isso, a sentença deve ser reformada para o fim de afastar a extinção do processo por abandono, já que a omissão processual não ocorreu, para o regular prosseguimento na origem.

Nesse sentido:

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –AUTOR NÃO LOCALIZADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 128, I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/94, E 183 e §1o DO CPC – PREJUÍZO DEMONSTRADO – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA NORMAL PROSSEGUIMENTO –RECURSO PROVIDO.

A Defensoria Pública tem de ser intimada pessoalmente dos atos do processo.

O não cumprimento dessa formalidade para eventual extinção do feito por abandono da causa implica em nulidade insanável
’ (RAC N. 0002045-07.2018.8.11.0020, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Rubens De Oliveira Santos Filho, J. 02.02.22)

Ademais, a extinção por abandono requer a intimação pessoal da parte para o regular prosseguimento, na forma do §1o do art. 485, do CPC, o que também não foi observado.

A propósito

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS EXTEMPORÂNEO, MAS ANTERIOR DA SENTENÇA EXTINTIVA DE ABANDONO DA CAUSA –
ARTIGO 485, INCISOS II E III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – INOBSERVÂNCIA DO §1o DO REFERIDO ARTIGO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada, sobretudo considerando que o recolhimento das custas iniciais, mesmo que intempestiva, fora realizada antes mesmos da sua prolação”.
(RAC n. 0001750-52.2008.8.11.0009, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 29.11.21 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUE PATROCINA A CAUSA –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA –
RECURSO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.

Na hipótese em que, a despeito da intimação pessoal, não houve a intimação prévia do advogado da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, impõe-se a desconstituição da sentença que extinguiu o processo, com o retorno dos autos ao primeiro grau.”

(RAC n. 1000744-81.2017.8.11.0007, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.10.21 – negritei).

Logo, não agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
, merecendo ser anulada a sentença recorrida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022